Tribunal: STF
Processo: ARE 1496302
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Arauá/SE, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO DE DIRETOR A DURANTE O PERÍODO DE 2017 A 2020. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO A PARTIR DE 12/11/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO AUTORAL COMPROVADO SOMENTE QUANTO AO ANO DE 2017. EXERCÍCIO INTEGRAL ANUAL DA FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 21, § 12 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 542/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 1º do CPC, por se tratar de ente municipal. 2. Trata-se de Recurso inominado (pp. 134/139) interposto em face da sentença (pp. 127/130) que julgou parcialmente procedentes os pedidos ventilados na inicial, ‘extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o Município de Arauá à incorporar ao vencimento base da autora o valor referente 20% do valor referente a gratificação pelo exercício da função de Diretora de Escolar, o que corresponde efetivamente a 4% (quatro por cento) do vencimento/salário base da autora, conforme explicitado acima, bem como a pagar as parcelas em atraso, desde o mês de outubro de 2020’. Em suas razões, asseverou, em suma, que o artigo 21, § 12 da Lei Complementar Municipal n.º 542/2010 vedou, expressamente, a incorporação de valores recebidos em caráter complementar, de modo que, como a autora exerceu a função de coordenação/diretora entre 2017 e 2019, ela não teria direito à incorporação almejada. Pugnou, assim, pela reforma da sentença fustigada, a fim de que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões à p. 143. 3. O ponto nodal da insurgência recursal consiste em perquirir se fora acertada a condenação do recorrente à incorporação ao vencimento base da autora do valor referente 20% do valor referente a gratificação pelo exercício da função de Diretora de Escolar, o que corresponde efetivamente a 4% (quatro por cento) do vencimento/salário-base da autora, bem como ao pagamento das consequentes parcelas em atraso. 4. Pois bem. Ressoa dos autos que a parte recorrida/autora, durante o período de 2017 a 2020 (pp. 12/19), exerceu a função de confiança de Diretora Escolar da Escola Municipal Sebastião Costa Carvalho, na cidade de Arauá/SE, tendo formulado requerimento administrativo (p. 20) para incorporar aos seus vencimentos o valor referente àquela função, nos moldes do artigo 39 da Lei Municipal n.º 452/2005 (pp. 21/74), porém, não obteve êxito em seu intento, sendo esse o motivo do seu inconformismo. 5. Dito isso, de fato, o artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 459/2005 estabelece que ‘os servidores do quadro efetivo do magistério Público Municipal nomeados para exercer cargos em comissão, da função gratificada ou da função política incorporarão aos seus vencimentos básicos a integridade dos vencimentos do cargo em comissão, da função gratificada ou da função política após 05 (cinco) anos no cargo ou funções, ou, se menor tempo, 20% a cada ano de exercício.’ Desse modo, diante da literalidade da lei, não pairam dúvidas de que durante o exercício do cargo de comissão, o servidor teria direito à incorporação anual a seus vencimentos básicos no percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração global da função gratificada, a cada ano de exercício. 6. Não obstante, é oportuno gizar que a Emenda Constitucional n.º 103/2019, de 12/11/2019, inseriu o § 9º no artigo 39 da CF/88 cuja redação é a seguinte: § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Nesse toar, a partir da referida emenda constitucional, fica vedada qualquer incorporação o pelo exercício de função confiança ou cargo comissionado. Entretanto, há que se destacar que o citado dispositivo possui efeito ex nunc e prospectivo, de sorte que a vedação ali inserida não atingirá o s servidores que já tenham adquirido o direito àquela incorporação, por meio de direito garantido em lei do respectivo ente federativo (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios), haja vista que, consoante artigo 6º da LINDB e artigo 5º, XXXVI da CF/88, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, considerando-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. 7. Nessa linha, desde 12/11/2019, data da vigência da citada Emenda Constitucional, em que pese a previsão legal municipal acerca da incorporação, consoante artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 459/2005, o certo é que a recorrida não faria jus ao direito vindicado, tendo em vista que a norma municipal mencionada tornou-se incompatível materialmente com a Constituição Federal de 1988, não sendo recepcionada pelo normativo constitucional superveniente, cessando-se, portanto, os seus efeitos jurídicos. No entanto, como dito, os direitos autorais adquiridos ante da referida EC, ou seja, anteriores a 12/11/2016, permanecem intocáveis, desde que comprovado o preenchimento dos critérios estabelecidos no artigo 39 da Lei Municipal n.º 452/2005, o que passo a analisar. 8. Saliente-se, ainda, que a lei municipal diz que a incorporação integral dos valores da função gratificada somente ocorreria após 05 (cinco) anos no cargo, ou, se menor o tempo, 20% a cada ano de exercício, o que leva a interpretação de que o servidor previsa exercer a função pelo período completo de um ano para fazer jus ao percentual de 20% (vinte por cento) indicado na legislação. Sendo assim, considerando que a EC n.º 103/2019, a qual vedou a incorporação supracitada, entrou em vigência em 12/11/2019, interrompendo o período aquisitivo autoral da dita incorporação no ano de 2019, de sorte que a recorrida não completou o interstício temporal para adquirir o citado direito naquele ano, não há que se falar em plausibilidade da pretensão autoral também quanto ao ano de 2019. Assim, considerando a impossibilidade da incorporação vindicada após 12/11/2019, dada a inconstitucionalidade superveniente do artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 459/2005, bem como porque não houve o exercício da função de confiança pelo período necessário (um ano) no ano de 2019, passo a analisar o eventual direito da recorrida quanto à incorporação pelo exercício da função de confiança no ano de 2017 e 2018. 9. Posto isso, em relação ao ano de 2017, a partir da ficha financeira de p. 12, observa-se que a recorrida recebeu o adicional da função gratificada de 20% (vinte por cento), aplicados sobre o seu salário-base, no período de janeiro de 2017 até dezembro 2017, completando, assim, o período de 1 (um) ano hábil à incorporação do adicional de função de 20% (vinte por cento). Por sua vez, em relação ao ano de 2018, verifica-se, por meio da ficha financeira de p. 13, que a gratificação pelo exercício da função confiança/gratificada somente foi paga à recorrida até o mês de setembro/2018, o que leva a conclusão de que a autora não exerceu a referida função durante todo aquele ano. Portanto, devidamente analisado o caso concreto à luz da Constituição Federal e com a devida interpretação da Lei Municipal, há que se reconhecer que a recorrida somente faz jus a incorporação de 20% (vinte por cento) do valor correspondente à função gratificada de Diretora Escolar pelo exercício deste cargo no ano de 2017. 10. Outrossim, como esclareceu o magistrado sentenciante, a fim de aferir o valor devido à recorrida, ‘é oportuno observar nas fichas financeiras de fls. 12 e 13 que a autora, quando exercia função de diretora, recebia pela função a gratificação de 20% aplicados sobre o seu salário base e se calculando os 20% da incorporação a que autora faz jus pelo exercício da função no ano de 2017, o resultado desta operação matemática resulta que autora terá direito, de fato, a 4% (quatro porcentos) sobre o s e u vencimento/salário-base a título de incorporação pelo exercício da função de confiança/gratificada de Diretora Escolar no ano de 2017, ou seja, 20% aplicados sobre os 20% da função gratificada, e para que se compreenda ainda mais o que aqui está sendo dito por este magistrado, veja abaixo como este magistrado chegou ao percentual que, de fato, a autora receberá de acréscimos em decorrência da gratificação. Digamos, a título de exemplo, que o salário base da autora fosse R$ 100,00 (cem reais), e ela recebe 20% pelo exercício da função gratificada aplicados sobre seu salário-base (como é o caso da autora), o valor integral da gratificação pelo exercício da função seria R$ 20,00 (vinte reais). Agora, como ela tem o direito de ser incorporado apenas 20% do valor da gratificação (referente ao ano de 2017), devemos então calcular 20% de R$ 20,00 (vinte reais), como já explicado acima, e com isso obteremos como resultado a quantia de R$ 4,00 (quatro reais), ou seja, 4% do vencimento base da autora que, no presente exemplo, seria de R$ 100,00 (cem reais). Há que se observar ainda que o direito a incorporação somente se concretiza após o exercício de um ano completo da f u n ç ã o d e confiança/gratificada, o que no caso da autora se deu em 31/12/2017, o que ensejaria, a princípio, o recebimento do valor da incorporação após 01/01/2018, mas tais valores somente seriam devidos desde que não tivessem sido pagos o valor integral da função após a data mencionada, o que, no caso da autora, somente ocorreu a partir do mês de outubro de 2020, conforme se observa nas fichas financeiras de fls. 12/16, sendo-lhe, portanto, devido o recebimento dos valores da incorporação a partir do mês de outubro de 2020 em diante’. 11. Por último, registre-se que, em 28/01/2010, entrou em vigência a Lei Complementar Municipal n.º 542/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Arauá, a qual, em seu artigo 21, § 12, estabeleceu que: ‘o titular do cargo de Professor de Educação Básica, que for designado para atuar junto à Secretária Municipal de Educação e seus órgãos, inclusive em unidades escolares, nucleadas ou não, nas atividades de administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação, assessoramento, pesquisa, desde que comprove a compatibilidade de honorários, poderá prestar serviço em caráter suplementar, vedada a incorporação e enquanto persistir a necessidade’. 12. Ocorre que, diverso do que defendeu o recorrente, o citado dispositivo não vedou à incorporação vindicada, vez que ele faz referência a atividades suplementares exercidas pelos professores, o que não se enquadra no caso da recorrida, tendo em vista que esta exercia a função comissionada de Diretora em escola de Rede Municipal, distinta de atividade suplementar. E, neste aspecto, conforme 6, § 2º da LINDB, ‘A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’. Desta feita, considerando que o artigo21, § 12 da Lei Complementar Municipal n.º 542/2010 trata de situação/matéria distinta daquela prevista no artigo 39, § 2º da Lei Municipal n.º 452/2005, não há que se falar na revogação do último dispositivo. 13.Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. 14. Recurso Inominado interposto CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 2º da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.354.049-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1372734-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 14.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNÇÃO DE DOCENTE. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Tribunal de origem concluiu que os servidores temporários, no exercício da atividade docente, faz jus a férias proporcionais de 45 dias por ano, conforme previsão do art. 26, I, da Lei Complementar Estadual nº 67/1999. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em análise. 3. A orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1371074-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 27.10.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n. 1.306.616-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE nº 1.122.364/RS-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.5.2019).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente